Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-63.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-63.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITE GOMES DA CRUZ COELHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA APENAS PELA MUNICIPALIDADE. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000249-63.2021.805.0032, oriundos da comarca de Brumado, em que figuram, como apelante, Edite Gomes da Cruz Coelho, e, como apelados, Município de Brumado e Estado da Bahia.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5